Tribunal: TJSP
Processo: 1001202-93.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Dano moral. Inocorrência. Dissabor experimentado em razão das cláusulas impugnadas é decorrência inevitável do negócio praticado, cuja reparação é alcançada e se

Ementa:
Apelação. Ação de revisão de contrato bancário de empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta corrente c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte autora.
1. Dano moral. Inocorrência. Dissabor experimentado em razão das cláusulas impugnadas é decorrência inevitável do negócio praticado, cuja reparação é alcançada e se encerra na revisão judicial do contrato.
2. Repetição do indébito de forma dobrada. Descabimento. Má-fé da credora não caracterizada, diante da cobrança originariamente prevista em contrato. Restituição de forma simples, acrescida de correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir dos desembolsos, e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, admitida a compensação.
3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001202-
93.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante LINÉSIO DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001202-93.2019.8.26.0142 - Colina - Voto no 6181 - R
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1001202-93.2019.8.26.0142
Apelante: Linésio dos Santos
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Comarca: Colina
Juiz: Luciano de Oliveira Silva
Voto no 6181
Apelação. Ação de revisão de contrato bancário de
empréstimo pessoal pré-fixado com desconto em conta
corrente c.c. repetição de indébito e indenização por dano
moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte
autora.
1. Dano moral. Inocorrência. Dissabor experimentado em
razão das cláusulas impugnadas é decorrência inevitável do
negócio praticado, cuja reparação é alcançada e se encerra na
revisão judicial do contrato.
2. Repetição do indébito de forma dobrada. Descabimento.
Má-fé da credora não caracterizada, diante da cobrança
originariamente prevista em contrato. Restituição de forma
simples, acrescida de correção monetária pela tabela prática
do TJSP a partir dos desembolsos, e juros moratórios de 1%
ao mês a contar da citação, admitida a compensação.
3. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente
ação revisional de empréstimo bancário c.c. pedido de repetição de indébito e indenização
por dano moral, para: (a) adotar no contrato em questão as taxas médias de juros mensais e
anuais, tais como estabelecidas pelo Banco Central; (b) determinar a restituição simples do
indébito, com atualização a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da
citação, facultada a compensação; (c) diante da sucumbência recíproca, condenar as partes
ao rateio das custas e despesas processuais, e ao pagamento, uma ao advogado da outra, de
honorários advocatícios fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor,
observada a gratuidade deferida a este (fls. 161/168).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001202-93.2019.8.26.0142 - Colina - Voto no 6181 - R
3
O autor, ora apelante, sustenta, em síntese, que: (a) ficou
caracterizado dano moral indenizável, em valor que estima em R$ 5.000,00; (b) o indébito
há de ser restituído em dobro, pois a reiteração da conduta, pela ré, em diversos contratos,
caracteriza má-fé; (c) a correção e juros sobre o indébito têm seu termo inicial nos
desembolsos, data da lesão; (d) o proveito econômico obtido é irrisório, e não poderia
servir de base para cálculo da honorária advocatícia, devendo a verba ser arbitrada por
equidade, e majorada em razão da interposição do recurso (fls. 205/211).
A ré apresenta contrarrazões, no sentido do não conhecimento
do recurso, ante a falta de impugnação específica, ou de seu desprovimento, se enfrentado
o mérito (fls. 217/242).
Recurso tempestivo, regularmente processado, dispensado o
preparo em razão da gratuidade da justiça concedido ao autor.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. Inicialmente, rejeita-se a preliminar da ré, visto que as
razões de apelação trazem suficiente impugnação a cumprir o princípio da dialeticidade
recursal.
2. Quanto ao dano moral, não se verifica qualquer ofensa a
indenizar, tendo em vista que o dissabor experimentado em razão das cláusulas
impugnadas é decorrência inevitável do negócio praticado, cuja reparação é alcançada e se
encerra na revisão judicial do contrato.
Com efeito.
O ordenamento jurídico, especificamente a legislação
consumerista, ao possibilitar a inversão do ônus probatório e ao permitir a interferência
estatal sobre o contrato entabulado entre particulares, trata expressamente das
consequências a que se submete o fornecedor ou produtor do serviço ou produto quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001202-93.2019.8.26.0142 - Colina - Voto no 6181 - R
4
negocia com pessoa vulnerável ou hipossuficiente. Ou seja, a vulnerabilidade, advinda da
baixa instrução, idade avançada ou hipossuficiência técnica ou econômica, já atribuiu ao
seu portador um tratamento processual mais favorável, como forma de reequilibrar as
forças em disputa, dela não se podendo extrair outros efeitos além dos previstos
expressamente em lei. Por essa razão, não pode ser invocada como critério determinante
para a fixação de indenização por dano moral, pois haveria, em tal situação, uma espécie de
bis in idem (sanção sobre o mesmo fato), o que não se pode admitir.
A inexistência, nulidade ou anulabilidade de relações
jurídicas, bem como “o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano
indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral”
(AgInt no REsp no 1842417- RJ, 4a Turma, Rel. Min. Maria Isabel GAllotti, j.
22.06.2020).
Na hipótese, não se verifica qualquer conduta da parte ré que
tenha lesado especialmente, maculado a dignidade ou ofendido direitos da personalidade. A
parte autora não foi exposta à humilhação pública, nem submetida a circunstâncias capazes
de produzir intenso sofrimento anímico ou desequilíbrio psíquico. A situação suportada e a
necessidade de se socorrer do Poder Judiciário podem desagradar o indivíduo, mas não são
suficientes para causar danos psicológicos. O que se observa é o mero aborrecimento,
tribulação comumente experimentada no dia a dia da vida moderna, narrativa de inúmeras
ações judiciais, que encontra reparação, reitere-se, na revisão das cláusulas contratuais.
3. Quanto à restituição do indébito, deve mesmo ocorrer de
forma simples, e não dobrada, porque, diante da cobrança originariamente prevista em
contrato, não se pode inferir má-fé do credor.
A correção monetária é simples operação que mantém o valor
da moeda em face das perdas inflacionárias e, se por um lado, não pode se constituir em
fonte de ganho, por outro, deve efetivamente recompor a desvalorização sofrida, de modo
que seu termo inicial é a data do efetivo de cada desembolso por parte do autor, e não o
ajuizamento da ação, como entendeu a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001202-93.2019.8.26.0142 - Colina - Voto no 6181 - R
5
Já os juros moratórios foram adequadamente fixados, nos
termos da Súmula 43 do E. Superior Tribunal de Justiça, com incidência a partir da citação.
4. Portanto, dá-se parcial provimento ao recurso, apenas
para determinar a incidência da correção monetária a partir dos efetivos
desembolsos.
Razão assiste à parte apelante quanto ao valor dos honorários
advocatícios. O proveito obtido é irrisório, o que impõe o arbitramento por equidade.
Diante da diminuta modificação da sentença, mantém-se a sucumbência recíproca, de
modo que cada uma das partes arcará com metade das custas e despesas processuais, e
honorários advocatícios, uma ao advogado da outra, fixados por equidade considerada a
baixa complexidade da causa em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já considerado
trabalho na fase recursal, vedada compensação, observada a gratuidade da justiça
concedida à autora.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator